Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729109-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: JOSE FERREIRA GOIS DECISÃO O art. 516, inciso III, do CPC, dispõe que, quando se tratar de sentença penal condenatória, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo cível competente. Igualmente, o art. 63 do CPP estatui que transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Logo, esta e. Turma Cível (segundo grau de jurisdição), não tem competência para processar e julgar o cumprimento da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião-DF. Deve, portanto, o requerimento ser deduzido perante o juízo de primeiro grau, ocasião em que o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem (art. 516, parágrafo único, CPC). Ademais, há outro óbice intransponível ao conhecimento do pedido, pois, ao compulsar-se os autos principais (0705648-77.2021.8.07.0012), é possível verificar que a sentença penal ainda não transitou em julgado para o réu José Ferreira Gois (ID 162589148). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido veiculado no presente Cumprimento de Sentença (ID 49143291). Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora